Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730168-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA DE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: HELENA MARIA DA SILVA e BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARLA DE SOUSA RODRIGUES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum proposta pelo ora agravante em desfavor de HELENA MARIA DA SILVA e BMR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 135560030 dos autos de origem): “Descadastre-se o Juízo 100% Digital. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e de inexistência de relação jurídica movida por KARLA DE SOUSA RODRIGUES em face de HELENA MARIA DA SILVA e BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, partes qualificadas. A autora narra que, em 29/06/2022, firmou contrato de locação com a primeira ré, representada pela segunda ré. Afirma que o seu objetivo da locação era o estabelecimento de comércio no local. Relata que, desde o dia 17/06/2022, solicitou para a segunda ré o número de inscrição do IPTU, a fim de verificar junto à administração regional a viabilidade de exploração comercial no imóvel. Afirma que não obteve resposta, de modo que reiterou em 23/06/2022 e 27/06/2022, todavia também não obteve retorno. Conta que, em 28/06/2022, recebeu mensagem comunicando que o contrato já havia sido enviado para assinatura e que, neste contrato, havia o número de inscrição do imóvel, com data de vigência do contrato para aquele mesmo dia. Destaca que contratou com a CREDPAGO, para que esta figurasse como sua fiadora. Relata que, em 29/06/2022, em consulta à administração regional, verificou-se a impossibilidade de exploração comercial no imóvel, motivo pelo qual buscou a rescisão amigável do contrato firmado. Para tanto, propôs o pagamento de um mês de aluguel a título de multa, o que foi aceito pela primeira ré. No entanto, a segunda ré enviou-lhe dois boletos de multas rescisórias, sendo um no valor de R$ 4.000,00, em benefício da primeira ré, e outro no valor de R$ 6.804,09. Conta que realizou o pagamento em consignação no valor de R$ 4.000,00, mas deixou de pagar o segundo boleto e a taxa de vistoria. A notificação do pagamento em consignação foi recebida no dia 12/08/2022 pela primeira ré e, até o presente momento, não houve manifestação a respeito do aceite ou recusa do pagamento, bem como a segunda ré ainda não informou à CREDPAGO da quitação e extinção do contrato de locação. Tece considerações de direito e formula pedido de tutela de urgência para seja autorizado depósito judicial da diferença entre o valor da consignação em pagamento e o do boleto de cobrança enviado pela segunda ré, com consequente informação à CREDPAGO da extinção e rescisão do contrato de locação. Ao final formula os seguintes pedidos: declaração de quitação das obrigações contidas no contrato de locação perante a primeira ré; e (ii) a declaração de inexistência de relação jurídica contratual junto a segunda ré e, por conseguinte, a inexigibilidade do valor de 6.804,09 (seis mil, oitocentos e quatro reais e nove centavos) cobrado pela segunda ré. Custas recolhidas (id 135239098) É o breve relatório. Decido. O art. 300 do CPC preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbro probabilidade do direito para concessão da tutela pretendida, pelos seguintes fundamentos. O contrato de locação id 135239101 previu: CLÁUSULA SEXTA - DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel objeto deste instrumento é locado exclusivamente para servir de residência ao(à) LOCATÁRIO(A) e sua família, não podendo sua destinação ser alterada, substituída ou acrescida de qualquer outra, sem prévia e expressa anuência do(a) LOCADOR(A). O (a) LOCATÁRIO (A) não poderá transferir o presente contrato, nem sublocar, ceder ou emprestar o imóvel, no todo ou parte, sem o expresso consentimento do (a) LOCADOR (A). Ademais, a cláusula décima sétima, que trata da desocupação do imóvel em decorrência da rescisão antecipada do contrato, prevê multa de três vezes o valor do aluguel, calculada proporcionalmente ao período remanescente. Assim, diante das cláusulas contratuais firmadas no contrato, não há como, em cognição sumária, verificar a abusividade do valor cobrado pela segunda ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se as rés, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int.”. Em suas razões recursais (ID 39159810), afirma que as partes firmaram contrato de locação em 29/06/2022, sendo que o objetivo da locatária era exercer atividade comercial no imóvel. Noticia que a administração regional informou a impossibilidade de exploração da atividade comercial no imóvel residencial. Informa que propôs à locatória rescindir o contrato com o pagamento da multa no valor de um mês de aluguel (R$ 4.000,00), o que foi prontamente aceito por ela. Argumenta que, embora a locadora tenha concordado com o acordo, a imobiliária disse que não abdicaria de cobrar o valor devido a si, tendo remetido dois boletos para a agravante adimplir relativos às multas, nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 6.804,09. Informa que procedeu à consignação em pagamento extrajudicial do valor de R$ 4.000,00. Informa que contratou fiança pela rede Credpago, sendo que a locadora não comunicou a quitação do contrato, o que gera o desconto mensal do valor da fiança contratada. Argumenta que houve novo acordo entre as partes quanto ao valor da multa, de R$ 4.000.00. Alega que a imobiliária não pode cobrar para si o valor que foi dado como desconto pela proprietária, pois não é parte contratante. Afirma que o pedido liminar é para depositar o valor que a imobiliária entende como devido nos autos, visando liberar a fiança prestada junto à Credpago. Informa que mensalmente é descontada na conta da agravante a quantia de R$ 400,00 em favor da Credpago, sendo que o contrato locatício já se findou. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para: a) autorizar o depósito judicial da diferença entre o valor consignado em pagamento e o boleto de cobrança enviado pela imobiliária agravada; b) determinar que a imobiliária agravada informe a CredPago da extinção da rescisão do contrato de locação. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante afirma que firmou acordo com a locadora quanto ao valor da multa para rescindir antecipadamente o contrato de locação, que seria no importe de 1 (mês) de aluguel (R$ 4.000,00). Contudo, afirma que a imobiliária, que intermediou a locação, se nega a efetivar o acordo, ao argumento de que não se abdicará de cobrar os valores que são devidos a si. Informa a agravante que paga mensalmente a quantia de R$ 400,00 para empresa Credpago, em virtude da fiança prestada, sendo necessária a declaração da imobiliária informando o término do contrato locatício, visando extinguir os pagamentos mensais efetivados. O pedido liminar consiste em depositar o valor integral da dívida, visando discutir o valor da multa. Postula, ainda, que seja a imobiliária agravada obrigada a comunicar à fiadora CREDPAGO Serviços de Cobrança S.A sobre a extinção do contrato locatício. Depreende-se do e-mail enviado pela imobiliária à agravante que foi informado que a locadora concordou com o valor da multa proposta, no importe de R$ 4.000,00. Contudo, a imobiliária afirmou que não abdicaria de cobrar o valor que era devido a si. Vejamos a resposta da imobiliária (ID 135239106 dos autos originários). “Olá, boa tarde! O processo de encerramento foi envido nesta data ao departamento responsável para levantamento de débitos e envio do boleto com os valores proporcionais de encerramento. Quanto a multa rescisória a proprietária está de acordo com a proposta apresentada R$ 4.000,00, porém a imobiliária irá cobrar o valor integral da parte que lhe cabe recebimento”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que existe controvérsia entre as partes acerca da multa cobrada em face da rescisão antecipada do contrato locatício, cuja discussão se mostra relevante diante da dúvida acerca do valor efetivamente devido. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, mostra-se cabível o pedido de consignação do valor integral da dívida visando discutir o débito cobrado, com a consignação dos valores indicados pela imobiliária agravada no documento de ID 135239107 - Pág. 1 dos autos originários. Esclareço que a discussão acerca da legalidade da incidência da multa integral prevista no contrato, bem como a existência do suposto acordo verbal firmado entre locadora e locatária, será objeto de discussão no curso do processo, com a devida dilação probatória. Contudo, a consignação postulada é cabível, pois, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, há elementos indiciários fortes de que as partes rescindiram o contrato locatício, permanecendo somente a discussão acerca dos valores devidos pela rescisão antecipada do contrato. Pondera-se, ainda, que a fiança prevista no contrato de locação foi prestada pela empresa Credpago Serviços de Cobrança S.A, (ID ID 135239110 dos autos originários), sendo que a agravante terá que pagar pelo seguro fiança enquanto não houver declaração das agravadas acerca da extinção do contrato. Assim sendo, resta demonstrado o perigo da demora, pois a agravante está sendo obrigada a pagar o contrato de seguro fiança relativo a contrato locatício que, ao que tudo indica, já se encerrou. Por fim, a agravante comprovou que efetuou o depósito extrajudicial da quantia de R$ 4.000,00, sendo que a consignação a ser efetivada, nos autos originários, refere-se à complementação entre o valor consignado extrajudicialmente (R$ 4.000,00) e o valor cobrado pela imobiliária. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar a agravante depositar, nos autos originários, o valor correspondente à diferença entre o valor já consignado em pagamento (R$ 4.000,00) e o boleto de cobrança enviado pela imobiliária agravada para quitação da dívida. Efetuado o depósito nos autos originários, deverá a imobiliária BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, ora segunda agravada, ser intimada para, no prazo de 3 dias, informar à empresa Credpago Serviços de Cobrança S.A que o contrato locatício se findou. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que seja cumprida a presente decisão. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora